Tribunal: TJMT
Processo: 1044875-97.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044875-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA KAROLINY GOMES DOS SANTOS - CPF: 049.323.321-06 (APELANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ATESTADO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO ABSOLUTO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de plano de saúde e indenizações por danos morais e materiais, bem como revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. A autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto fora do prazo legal pode ser conhecido, diante da juntada extemporânea de atestado médico da patrona da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo para interposição recursal, iniciado em 07/06/2024 e findo em 27/06/2024, revela a extemporaneidade da apelação protocolada em 28/06/2024.

4. O atestado médico apresentado refere-se a afastamento que se encerrou antes da interposição do recurso, não havendo comprovação de impedimento absoluto ou de tentativa de substabelecimento, requisitos exigidos para justificar a dilação do prazo processual por motivo de força maior.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal rejeita a alegação de justo impedimento quando ausente a demonstração inequívoca da impossibilidade de atuação ou substabelecimento durante o período de interposição recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A juntada de atestado médico, desacompanhada de demonstração de impedimento absoluto do patrono ou de tentativa de substabelecimento, não é suficiente para justificar a intempestividade do recurso. 2. A ausência de comprovação de justa causa impõe o não conhecimento do apelo intempestivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ana Karoliny Gomes dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
e
Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda.

A sentença recorrida de ID. 248541746 julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a liminar anteriormente concedida e indeferindo o pedido de restabelecimento do plano de saúde, bem como os pedidos de cancelamento do contrato e de indenização por danos morais e materiais, por fim, condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 248541750, a Apelante alega que o cancelamento do plano de saúde ocorreu de forma indevida, sem a devida notificação prévia, em momento de extrema vulnerabilidade, quando estava gestante de 34 semanas, e que a parcela que motivou o cancelamento jamais constou no aplicativo da operadora.

Sustenta que o plano foi cancelado por inadimplemento de apenas uma mensalidade, em afronta ao disposto na Resolução Normativa nº 593 da ANS, que exige o atraso de, no mínimo, duas mensalidades nos últimos doze meses para a rescisão contratual.

Alega ainda que a apelada não comprovou a notificação prévia no prazo de até 50 dias do vencimento da parcela em atraso, conforme exige o art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, e que a carta supostamente enviada somente teria sido remetida oito meses após a inadimplência, o que não configura notificação válida.

Aduz que não houve alteração dos fatos pela autora, mas erro material causado pela ausência de informações claras e adequadas no aplicativo fornecido pela operadora, levando à equivocada identificação do mês do débito como sendo 10/2021.

Por fim requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação das apeladas ao pagamento de danos morais e materiais e o restabelecimento do plano.

Contrarrazões apresentadas pela Unimed no ID. 248541755.

Contrarrazões apresentadas pela Plural no ID. 248541754.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos no sistema PJE de 1º Grau, constata-se que a sentença (ID. 248541746 do PJE de 2º Grau) foi proferida na data de 04/06/2024 e publicada no Diário Oficial na data de 06/06/2024 (quinta-feira), confira-se:

Nesse contexto, como a publicação da sentença via DJE ocorreu na data de 06/06/2024 (quinta-feira),
o prazo para a interposição do apelo iniciou-se no dia seguinte (07/06/2024 – sexta-feira) e findou-se em 27/06/2024 (quinta-feira).

Logo, como o Recurso de Apelação foi interposto apenas na data de 28/06/2024, a intempestividade se revela evidente.

Portanto, impõe-se o não conhecimento do apelo, pois patente a extemporaneidade do recurso.

Outrossim, há de se frisar que a patrona da parte autora apresentou nos autos atestado médico que lhe recomendava o afastamento integral das atividades profissionais pelo período de 30 (trinta) dias, a partir do dia 10/05/2024 (ID. 248541751).

O referido afastamento, contudo, findava-se em 09 de junho, data posterior à publicação da sentença, sendo, portanto, naquele momento, seu ônus funcional promover a juntada do referido documento aos autos, com o correspondente pedido de dilação do prazo processual, o que não se verifica.

Com efeito, para que o atestado médico tenha eficácia apta a justificar a dilação dos prazos processuais, seria necessário que a patrona da autora, ora apelante, comprovasse estar absolutamente impossibilitada de praticar o ato processual ou de substabelecer o mandato para a interposição do recurso, em razão da enfermidade diagnosticada, o que não ocorreu.

Nesse sentido, trago o julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ATESTADO MÉDICO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do novo Código de Processo Civil, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que não mais permite a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a demonstração quando da interposição do recurso. Precedente da Corte Especial.

3. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1145367/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 20/02/2018)
(destaquei).

No mesmo sentido, já se posicionou este Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO - ACOLHIDA – DEVOLUÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO QUE SÓ SE JUSTIFICA QUANTO O ADVOGADO TENHA FICADO COMPLETAMENTE IMPOSSIBILITADO DE ATUAR OU SUBSTABELECER – INDEMONSTRADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO. I -
Conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não constitui, por si só, justa causa apta a suspender ou devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. II – A devolução/suspensão do prazo somente se justificaria, caso a patrona das autoras, ora apelantes, comprovasse que, em razão da doença diagnosticada (que, conforme o CID 10 F41.2 informado, diz respeito ao transtorno misto de ansiedade e depressão), estaria completamente impossibilitada de praticar o ato ou de substabelecer o mandato para a interposição do apelo, o que, não comprovou .
(...).

(TJ-MT 10169761820198110002 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)
(destaquei).

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA – CONTAMINAÇÃO POR COVID – FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO NÃO ANALISADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O evento imprevisto, alheio à vontade da parte, para caracterizar como justa causa, a justificar a devolução de prazo já vencido, deve impossibilitar totalmente o exercício da advocacia ou o substabelecimento do mandato, sob pena de preclusão temporal. 2. Patente a intempestividade do recurso, de rigor o seu não conhecimento, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
(...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00040008220158110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/01/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 15/02/2024)
(destaquei).

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação, pois intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025